Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR NULO o contrato de cartão de crédito "mercado pago" e INEXISTENTE a dívida do autor com o requerido, relativa à quantia de R$ 13.780,54 (ID222588243); b) CONDENAR o réu à obrigação de excluir o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, por dívidas originadas pelo citado cartão de crédito; bem como c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente alega que foi localizado registro do cadastro do recorrido, com os meios de segurança da conta ativos, inclusive com validação de selfie. Aduz que não se verificam os elementos da responsabilidade, notadamente não restaram configurados o inadimplemento ou ilícito contratual que possa ser imputável ao recorrente. Pugna pela necessidade de afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança e da inclusão do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, bem como a existência de danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços e só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na origem, a parte autora relata que foi aberta uma conta junto à requerida com a utilização de seu nome e CPF, sem o seu conhecimento, tendo seu nome e CPF sido inserido nos cadastros restritivos de crédito em decorrência de dívida com cartão de crédito que não solicitou e não reconhece.
7. Diante das provas dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar que o contrato de cartão de crédito tenha sido firmado pelo autor, porquanto não juntou o referido contrato ou os documentos utilizados para concretizar a contratação, ônus que lhe cabia (Art. 373, II, do CPC). Ademais, os documentos juntados pelo autor demonstram que a conta à qual o contrato de cartão está vinculada foi cancelada ante o reconhecimento de que não havia sido aberta pelo autor (ID 73725244).
8. Assim, a parte recorrente não comprovou a infalibilidade do seu sistema antifraudes ou que tenha adotado qualquer procedimento de segurança durante a contratação, de modo que está caracterizada a falha na prestação de serviço, nos moldes da sentença recorrida.
9. Com efeito, a inexistência do débito, com a consequente negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando seus direitos da personalidade.
10. No tocante ao quantum, a fixação do dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, entendo como adequado o valor fixado em sentença e em consonância com a jurisprudência desta E. Turma Recursal.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.